Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006446-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA BORGES DA SILVA - CPF: 003.401.511-61 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), A. T. DE SOUZA JUNIOR VENDAS - CNPJ: 35.357.733/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006446-45.2025.8.11.0001
.

Origem: SÉTIMO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente:
RAFAELA BORGES DA SILVA
.

Recorridas:
MOTO CAMPO LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA E A. T. DE SOUZA JUNIOR VENDAS.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. ATRASO NO FATURAMENTO. REAJUSTE DO PREÇO DO BEM. COBRANÇA DE DIFERENÇA E DE FRETE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consorciada contemplada para aquisição de motocicleta CG 160 FAN. A recorrente alega ter havido demora injustificada no faturamento do bem após contemplação e entrega de documentação, o que resultou em reajuste do preço pela fabricante e exigência de pagamento de diferença de R$ 2.600,00. Aduz, ainda, cobrança de frete no valor de R$ 1.000,00 e ausência de entrega da motocicleta, pleiteando responsabilização das três rés e indenização por danos morais. Apenas a empresa MASTER MOTOS permaneceu revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na cobrança da diferença de valor e do frete em razão da suposta demora no faturamento da motocicleta; (ii) apurar se há responsabilidade civil das recorridas por ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da empresa MASTER MOTOS não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora, pois as demais rés apresentaram defesa e contribuíram com elementos suficientes à formação do convencimento do juízo.

O regulamento do consórcio (cláusula 12.4) e o art. 24 da Lei nº 11.795/2008 autorizam expressamente a cobrança de diferença de valor entre o crédito e o bem escolhido, quando este sofrer reajuste posterior à contemplação.

A cobrança do frete encontra amparo contratual (cláusula 4.5, item "E") e legal (§1º do art. 13 da Lei nº 6.729/79), não havendo abusividade quando previamente prevista e devidamente discriminada.

Não restou comprovado nos autos que a demora no faturamento se deu exclusivamente por culpa das recorridas. O reajuste no preço do bem decorreu de atualização da tabela pela fabricante, fator externo e imprevisível.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte das rés, não se caracteriza dano moral indenizável, sendo incabível compensação por mero descumprimento contratual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valor complementar ao crédito de consórcio é válida quando prevista contratualmente e decorrente de reajuste posterior no preço do bem.

A cobrança de frete previamente ajustada e legalmente permitida não configura abusividade.

A ausência de comprovação de conduta ilícita das administradoras e concessionárias afasta a responsabilidade civil por danos morais em contratos de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 24; Lei nº 6.729/1979, art. 13, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 786.012/RJ; TJMT, NU 1018301-66.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em síntese, a recorrente alega em seu recurso que: a) a empresa A T DE SOUZA JUNIOR VENDAS (MASTER MOTOS) foi devidamente citada e intimada, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa, devendo ser decretada sua revelia; b) após ser contemplada em seu consórcio em outubro/2024, forneceu toda a documentação necessária no dia 24/10/2024, mas o faturamento só ocorreu em 13/12/2024, quando já havia ocorrido reajuste no valor do bem; c) por culpa das recorridas, que demoraram injustificadamente para providenciar o faturamento, foi cobrada diferença no valor de R$ 2.600,00 para adquirir a motocicleta; d) pagou o valor do frete no montante de R$ 1.000,00, mas até o momento não recebeu a motocicleta.

A empresa MOTO CAMPO LTDA apresentou contrarrazões defendendo: a) a legitimidade na cobrança do frete e do reajuste de preço do produto pela fabricante MOTO HONDA; b) que o contrato de consórcio prevê expressamente o dever do consorciado de pagar a diferença quando o bem adquirido for de preço superior ao crédito; c) inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral.

A recorrida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A terceira recorrida A T DE SOUZA JUNIOR VENDAS (MASTER MOTOS) foi devidamente citada e intimada (ID 184696365) e não compareceu à audiência de conciliação (ID 185952420), tampouco apresentou defesa, sendo revel.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe registrar que a revelia da empresa A T DE SOUZA JUNIOR VENDAS (MASTER MOTOS) não produz automaticamente seus efeitos materiais, uma vez que as demais recorridas apresentaram defesa consistente, com argumentos e provas que beneficiam a todas. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado:

"A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz" (STJ, REsp 786.012/RJ).

A controvérsia principal reside em saber se as recorridas podem ser responsabilizadas pela demora no faturamento da motocicleta e consequente aumento do seu preço, bem como pela cobrança do valor referente ao frete.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente aderiu a um consórcio administrado pela recorrida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em dezembro de 2022 para a aquisição de uma motocicleta CG 160 FAN, iniciando o pagamento das parcelas conforme ajustado. Em outubro de 2024, foi contemplada e orientada a comparecer à concessionária para retirada do veículo.

Ao se dirigir à concessionária, foi informada que deveria pagar o valor de R$ 1.000,00 referente ao frete, o que efetuou no dia 13/12/2024. Posteriormente, foi comunicada que o modelo do veículo não estava disponível e que para retirar uma versão mais recente deveria pagar uma diferença de R$ 2.600,00, em razão de reajuste na tabela da fabricante ocorrido em 06/12/2024.

Conforme documentos juntados aos autos, o valor do bem escolhido era de R$ 16.070,00 em outubro/2024, tendo sofrido reajuste a partir de 06/12/2024, passando a R$ 17.723,00. A recorrente alega que, se o faturamento tivesse sido realizado logo após a contemplação e entrega dos documentos (24/10/2024), não precisaria arcar com a diferença.

No entanto, o regulamento do consórcio, na cláusula 12.4, prevê expressamente que
"se o bem adquirido for de preço superior ao crédito, o Consorciado ficará responsável pelo pagamento da diferença de preço diretamente ao fornecedor."

Ademais, nos contratos de consórcio, o bem base indicado serve apenas como referência, não havendo obrigação de aquisição específica deste bem ou compromisso de manutenção do seu preço após a contemplação. Conforme dispõe o art. 24 da Lei nº 11.795/2008:

"Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação."

Quanto à cobrança do frete, esta está expressamente prevista na cláusula 4.5, item "E" do contrato de consórcio, além de ter amparo legal no §1º do art. 13 da Lei nº 6.729/79, que dispõe:

"§1º Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário e deste ao respectivo adquirente deverão ser discriminados individualmente nos documentos fiscais pertinentes."

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade nas cobranças realizadas pelas recorridas, que agiram de acordo com as disposições contratuais previamente pactuadas com a recorrente.

Não há nos autos evidência de que a demora no faturamento tenha sido causada exclusivamente por culpa das recorridas, de modo a configurar ato ilícito. O reajuste no preço do bem decorreu de fator alheio à vontade das partes, qual seja, atualização dos valores pela fabricante.

Nesse sentido,
verbis
:

"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU ENTREGA DE MORO E READEQUAÇÃO DE BOLETOS. CONSÓRCIO. RECURSO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEVE SER COBRADO VALOR DA VALORIZAÇÃO DA MOTO E O VALOR DO FRETE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DE POSSIBIIDADE DE PAGAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL NÃO EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existente disposição contratual acerca do impugnado pela consumidora, a legitimar as cobranças perpetradas pela parte apelada, deve prevalecer o contratado, o pacta sunt servanda. 2. Observado o exercício regular do direito nas cobranças realizadas pela parte rapelada, o pleito de compensação por dano moral não deve prosperar, e a mera demora na disponibilização do veículo não gera dano moral, mas mero descumprimento contratual sanado com o deferimento da liminar e confirmação da sentença." (NU 1018301-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Inexistindo ato ilícito por parte das recorridas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, considerando que a sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em consonância com a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial consolidado, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025